Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700347-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINA MATOS FERNANDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora TAINA MATOS FERNANDES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de prorrogação de mandato do síndico em face da impossibilidade da ocorrência de assembleia com pedido de liminar n. 0703870-82.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela Autora em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (ID 15195996, fls. 5/8). Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por TAINÁ MATOS FERNANDES em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUBE e RESIDENCE PUNTA DEL ESTE, com a qual pretende a parte autora a prorrogação, pelo prazo de 03 (três) meses, do mandato de síndica que exerce junto ao condomínio requerido, ante o possível impedimento, por determinação judicial, de realização de assembleia geral para a realização de eleições, dado o risco de contaminação dos condôminos pelo Novo Coronavírus (COVID-19). A autora relatou que exerce o cargo de síndica junto ao condomínio requerido, estando previsto o término de seu mandato para o dia 31.07.2020. Ponderou ter convocado assembleia geral, a ser realizada em 17.03.2020, a fim de promover novas eleições para o cargo de síndico, bem como promover a prestação de contas relativas a sua gestão. Argumentou que alguns moradores ajuizaram ação judicial, que está a tramitar perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, sob o número 0703817-04.2020.8.07.0020, a fim de impedir a realização da assembleia, sob o risco de que a reunião/aglomeração dos condôminos poderia expô-los a risco de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Asseverou que, em sendo deferida a medida de suspenção/impedimento de realização da assembleia geral, seria instaurado o “caos” no condomínio, porquanto não haveria tempo hábil para a realização de outra assembleia antes do término de seu mandato, ficando a gestora impedida de movimentar as contas do requerido. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a prorrogação de seu mandato pelo período de 03 (três) meses. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. Instruiu a inicial com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Preliminarmente, temos que o pedido formulado a título de tutela de urgência possui natureza satisfativa, configurando verdadeira antecipação do mérito da ação, sem que se garanta à parte requerida o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que por si só, já obstaria o deferimento da medida. No caso, temos, ainda, que o pedido feito nestes autos restou formulado em razão do “temor” da autora de que a assembleia geral designada para o dia 17.03.2020, às 19h (dezenove horas), não viesse a ocorrer em razão de possível determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras a ser exarada nos autos da ação no 0703817-04.2020.8.07.0020. A presente ação foi distribuída em 17.03.2020. Já a ação no 0703817-04.2020.8.07.0020 foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível em 17.03.2020 às 00:43:30, sendo, nesse mesmo dia, determinada emenda à petição inicial do referido feito, segundo verifico no sistema de consulta de andamento processual. Não houve, portanto, a concretização do “temor” da autora de que fosse impedida a realização da assembleia geral designada para o dia 17.03.2020, o que afasta o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No que se refere à probabilidade do direito, entendo que melhor sorte não socorre à parte requerente. Isso porque, eventual possibilidade de prorrogação do mandato da parte requerente deveria estar prevista na convenção condominial e/ou aprovada pelos condôminos. Ainda que se alegue a impossibilidade de reunião dos condôminos num espaço físico para deliberarem acerca da matéria, a parte requerente, como gestora do condomínio, poderia sugerir e organizar a realização dessas reuniões por meio virtual, como, por exemplo, através de grupo de WhatsApp, correspondência eletrônica, videoconferência, etc.. Há diversos meios através dos quais se demonstra, perfeitamente, possível a coleta da manifestação de vontade das partes, sem a necessidade de sua presença física em determinado local. Por óbvio que medidas para a contenção do avanço da pandemia que acomete nosso planeta devem ser adotadas. Todavia, essas medidas devem ser adotadas de maneira “sustentável”, a fim de se comprometer, o mínimo possível, o regular prosseguimento do cotidiano das pessoas. A paralisação irrestrita de toda e qualquer atividade humana certamente trará graves problemas à ordem social e econômica, o que deve ser mitigado. Com efeito, entendo que eventual prorrogação do mandato da parte requerente deve ser submetida à aprovação dos condôminos e/ou deve decorrer de alguma cláusula prevista em convenção que a autorize, não havendo, a meu sentir, probabilidade do alegado direito da parte autora. É de se supor que também seja de interesse dos condôminos evitar que o condomínio fique “acéfalo”, ainda que por breve período de tempo, cabendo à autora, como gestora, fazer uso da tecnologia da comunicação existente para buscar o consenso entre os condôminos, não havendo, a meu sentir, ao menos nessa análise perfunctória, embasamento legal para o deferimento de seu pleito, devendo o pedido, portanto, ser indeferido. Superada a questão, é de se supor que a assembleia geral designada para o dia 17.03.2020 tenha ocorrido, dado que não houve nenhuma decisão nos autos da ação no 0703817-04.2020.8.07.0020 determinando seu cancelamento. Nesse sentido, necessário se faz a parte autora informar acerca de seu interesse de agir no ajuizamento da ação, porquanto, em tendo sido reeleita e/ou eleito outro síndico para o cumprimento de mandato a partir de 1o de abril de 2020, não haverá qualquer necessidade ou utilidade da manifestação deste Juízo acerca do mérito da questão. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente para, em até 15 (quinze) dias, dizer se persiste seu interesse no prosseguimento da ação, devendo informar se a assembleia designada para o dia 17.03.2020 teria ocorrido ou não, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Agravante narra que: (i) é síndica do Condomínio Residencial Top Life Clube &amp; Residence- Punta Del Este; (ii) em cumprimento às determinações contidas na Convenção, publicou o edital de convocação para Assembleia Geral para o dia 17/03/2020, onde se trataria acerca da prestação de contas e eleição dos síndicos, cujos mandatos encerram-se em 31 de março de 2020; (iii) foi proposta ação judicial para anular a Assembleia em comento, que encontra-se em tramite perante a 1a vara cível desta circunscrição, autos n. 0703871-04.2020.8.07.0020; (iv) a designação da assembleia foi cancelada em razão do reconhecimento da situação de emergência na saúde pública em decorrência do novo Corona vírus; (v) a instituição financeira a qual o condomínio possui conta bancária e administra as contas, será encerrada caso uma ata ou decisão judicial não seja apresentada; (vi) a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, ante a possibilidade de o condomínio encontrar-se sem administração, nem conta bancária a partir do dia 31/03/2020; (vii) o Juízo a quo entendeu não haver tido a concretização do temor de que fosse impedida a realização da assembleia geral designada para o dia 17/03/2020, o que em tese afastou o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, tal entendimento não merece se manter, eis que a decisão encontra-se em dissonância com tudo que o Brasil encontra-se vivenciando, em razão da epidemia; (viii) o Juízo de origem, afirma a possibilidade de ocorrência de outras formas de assembleias virtuais, contudo, tais medidas não se encontram estabelecidas na Convenção, que deve obedecer as formalidades nela estabelecidas, inclusive, um de seus requisitos é a convocação por meio impresso, o que em tempos de Covid-19 tornou-se inviável; (ix) o Condomínio possui 287 unidades, e a votação por meio de WhatsApp ou e-mail, ficaria muito complexa, e ainda poderia deixar margens a muitas falhas. Além disso, os especialistas não recomendam assembleias virtuais para pautas complexas, como a de aprovação das contas; (x) a decisão que entendeu pelo indeferimento da liminar merece ser reformada, a fim de possibilitar o prosseguimento da administração, que se registra essencial, pelos próximos três meses, até que os condôminos possam se reunir em Assembleia, para juntos decidirem a eleição do próximo administrador. Requer a concessão da antecipação de tutela para prorrogar o seu mandato de síndico por três meses. Ao final, pede que o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando os efeitos da tutela recursal. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 15195967 e 15195968). DA LIMINAR A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. No caso em apreço, a Agravante busca a prorrogação de seu mandato de síndica por três meses em face de alegada impossibilidade de realização da assembleia destinada à prestação de contas e eleição de síndicos, visto que seu atual mandato se encerra em 31 de março de 2020. Em que pese a Agravante afirmar “tratar-se de ação declaratória, sem lide resistida, ao fito de prorrogar por 03 meses o mandato de síndica, ante a impossibilidade de realização de assembleia de eleição nos moldes previstos na Convenção” (ID 15195966, fl. 2), verifica-se nos autos que há pedidos de habilitação no processo de origem, com pedido de designação de administração interina e com pedido de liminar do Condômino João de Ataliba Nogueira Neto (ID 59963449, processo original) e de assistência ao condomínio Agravado realizado pela Condômina Ana Roberta Cavalcante Haddad (ID 15246353, fls. 1/9). Diante da argumentação trazida pela própria Agravante, sobretudo em face da proposição de outras ações relacionadas a estes autos (0703769-45.2020.8.07.0020 e 0703817-04.2020.8.07.0020), tenho que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Ainda mais porque da análise dos documentos do processo não é possível verificar a probabilidade do direito da Agravante, visto que, consoante já destacado pelo Juízo de origem, eventual possibilidade de prorrogação do mandato da parte requerente deveria estar prevista na convenção condominial e/ou aprovada pelos condôminos. Além disso, a Agravante afirma que o maior impedimento à realização de assembleia virtual seria a formalidade de convocação, que deveria ser feita por meio impresso. Entretanto, cabe destacar que a Convenção do Condomínio foi aprovada a fim de gerir o Condomínio em condições de normalidade, e, diante da impossibilidade de se realizar a intimação, nos termos da Convenção, provocado por situação excepcional, igualmente demanda medidas excepcionais em sua administração, até porque, é interesse de todos os condôminos o bom funcionamento de seu Condomínio. Assim, depreende-se que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível aferir a legalidade da prorrogação do mandado da Agravante, visto que não encontra previsão na Convenção do condomínio ou, ainda, a vontade soberana da Assembleia quanto a permanência ou não da Agravante no encargo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de março de 2020 11:01:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador